Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751372-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EMIDIO BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, para que o agravado forneça ao agravante tratamento de hemodiálise próximo à residência, bem como disponibilização de transporte, ida e volta, enquanto durar o tratamento. Sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o transporte para as sessões de hemodiálise, porquanto não possui condições, nem seus familiares, de prover com recursos econômicos financeiros para uso de transporte particular para levá-lo, ida e volta, a cada sessão de hemodiálise, entre Planaltina e Ceilândia, onde se localiza a clínica conveniada ao SUS. Após discorrer sobre a presença dos seus requisitos, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para obrigar o agravado a realizar a transferência do seu tratamento dialítico para clinica mais próxima da residência; e, ainda, que o agravado disponibilize transporte para locomoção entre a residência do requerente e a clínica, às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário estipulado, qual seja, às 11h. Brevemente relatados, Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, em que pese os alentados argumentos expostos no recurso e a idade avançada do agravante, constata-se dos documentos juntados aos autos, mormente do relatório de evolução do tratamento e alta médica concernente à cura da COVID-19 (ID 21917491 - p. 1/3), a inexistência de elementos que apontem a excepcionalidade da medida, a justificar o dever do agravado de assegurar a continuidade do tratamento de hemodiálise ao agravante, doravante, em local próximo onde reside e com o fornecimento do transporte de ida e volta. Assim, numa análise superficial, e conquanto o agravante afirme “a extrema urgência” do pleito, verifica-se, a rigor, que o perigo na demora não restou evidenciado de forma a demonstrar que a vida ou a saúde do agravante estejam sob risco iminente, e que não possa aguardar a cognição exauriente, que, na hipótese, afigura-se necessária. Cabe destacar que não se trata de hipótese em que o agravado já fornecia o serviço antes e o interrompeu, não tendo sido, assim, demonstrada a omissão estatal. É certo que o tratamento já é disponibilizado ao agravante, em clínica conveniada ao SUS. Desse modo, prima facie, não se vislumbra qualquer elemento que aponte o desacerto da decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida. INDEFIRO, portanto, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora